Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, o proveu parcialmente, apenas para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante sustentou a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve apreciação da argumentação referente à necessidade de prévia comunicação ao Distrito Federal da perda da posse do veículo, em razão do suposto crime, para fins de alteração da sujeição passiva do tributo. Requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício existente e manter a exigibilidade do IPVA.
5. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. Os itens 8, 9 e 10 tratam da questão abordada nos presentes embargos, não havendo qualquer reparação a ser realizada.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.